Tribunal: TJMT
Processo: 0001179-70.2010.8.11.0087
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001179-70.2010.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE), OSVALDO GARCIA DA ROCHA - CPF: 036.685.509-30 (EMBARGADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), VANA AMANCIO DA COSTA - CPF: 431.801.596-34 (ADVOGADO), AVELINO VILSON SOLANO - CPF: 443.922.300-15 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), CLELIA ENI DA ROCHA - CPF: 017.163.999-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OSVALDO GARCIA ROCHA (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGADO), AVELINO VILSON SOLANO - CPF: 443.922.300-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OSVALDO GARCIA ROCHA (EMBARGANTE), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001179-70.2010.8.11.0087

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO – CAUTELAR DE SEQUESTRO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELOS REQUERIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÕES – MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE EXAME PELO JUÍZO SINGULAR – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDOS

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Provido o recurso de apelação, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001179-70.2010.8.11.0087

EMBARGANTE: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA, AVELINO VILSON SOLANO, ESPÓLIO DE OSVALDO GARCIA ROCHA

EMBARGADO: AVELINO VILSON SOLANO, ESPÓLIO DE OSVALDO GARCIA ROCHA, SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. e Espólio de Osvaldo Garcia Rocha, representado por Clelia Eni da Rocha
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – CAUTELAR DE SEQUESTRO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELOS REQUERIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Verificado o interesse de agir quando ajuizada a ação cautelar e sendo extinto o processo, sem julgamento de mérito, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda, aplicando-se o princípio da causalidade.

Ainda que a extinção da cautelar tenha por justificativa o insucesso do sequestro, bem assim, o ajuizamento da ação executiva, não se pode imputar a parte credora as despesas e honorários, porquanto se de um lado patente o seu interesse de agir ao propor a demanda, de outro, não é o responsável pela extinção da demanda.

Embargos de Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. (id 71593963)
- Alega que o v. acórdão deixou de observar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários arbitrados em primeira instância. Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado.

Contrarrazões (id 73236485).

Embargos de Declaração do Espólio de Osvaldo Garcia Rocha (id 72969493)
– sustenta que o v. acórdão deixou de examinar as gravíssimas denúncias de crimes praticados pela embargada Syngenta, então exequente, e que deram causa ao não pagamento do título executado. Requer o provimento do recurso para manter a r. sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões (id 73565996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001179-70.2010.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos opostos para o fim de sanar omissões.

Enquanto a apelante, Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. sustenta que o v. acórdão foi omisso em relação a aplicação dos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC, o Espólio de Osvaldo Garcia Rocha, sustenta a ausência de manifestação quanto a denúncia de crimes praticados pela autora da cautelar, Syngenta.

Sem razão ambos os embargantes.

Na hipótese, a apelação foi interposta de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação Cautelar de Sequestro, por falta de interesse processual superveniente, com a condenação da parte autora, Syngenta, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nesse contexto, a controvérsia cingiu-se em saber se correta a condenação da parte autora, Syngenta, nos ônus de sucumbência.

O v. acórdão entendeu ser o caso de reformar a r. sentença forte no princípio da causalidade, como registrado:

“...de acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda ou quem seja responsável pela causa superveniente que ensejou sua extinção é que deve responsabilizar-se pelos ônus de sucumbência.

Em consulta processual ao feito executivo, verifica-se que a execução prossegue na forma por quantia certa, na qual se encontra penhorado um imóvel do executado, devedor principal.

Nesse contexto, em que a extinção da cautelar ocorreu em razão do infrutífero sequestro e, em particular, em razão do ajuizamento da ação executiva, não se pode imputar a parte credora as despesas e honorários, porquanto se de um lado patente o seu interesse de agir ao propor a demanda, de outro, não é o responsável pela extinção da demanda.”

De notar-se, assim, que a discussão no recurso abrangia tão somente a questão relativa aos ônus de sucumbência. Ademais, realça-se que a matéria suscitada pelo requerido Espólio, não foi objeto de exame pelo Juízo.

Nesses moldes, não há omissão a ser sanada. Em verdade, o que o embargante – espólio, denomina de omissão ou ausência de fundamentação, diz respeito ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Ademais, necessário realçar que a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que
não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia
, apenas não acatando a tese defendida pelo recorrente”
(
AREsp 1726078/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)

Do mesmo modo, não há omissão em relação à aplicação dos honorários recursais.

Veja-se que no caso, o recurso foi provido para inverter os ônus de sucumbência. Contudo, sobre os honorários recursais, o STJ firmou entendimento de que são cabíveis desde que estejam presentes, concomitantemente três requisitos:
decisão recorrida publicada após 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil (CPC/2015);
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que foi interposto o recurso.

Portanto, não é o caso de aplicação dos honorários recursais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. REJEIÇÃO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 3. A dedução, em embargos de declaração, de tese não arguida em sede de apelação representa inovação recursal e, como tal, não pode ser admitida. 4. A contradição a ser sanada em sede de embargos é aquela existente no âmbito do próprio julgado, quando contradiz o que foi dito ou feito anteriormente. Isso não se confunde com o alegado pelo embargante, pois, como visto, apenas não se conforma o recorrente com as conclusões do v. acórdão. 5.
Parcialmente provido o recurso de apelação, não há se falar em majoração dos honorários advocatícios em sede recursal tendo como base o art. 85, §11o, do CPC.
6. O julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT – Acórdão 1237291, 07303269720188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021